Tribunal: STF
Processo: AP 1933
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de ação penal em face de EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 15/8/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre as partes, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alterativas do Distrito Federal (eDoc. 66).
Diante da juntada aos autos do Laudo de Perícia Criminal Federal n. 3190/2024-INC/DITEC/PF (eDoc. 75), relativo à extração de dados do celular apreendido na posse da ré, a Procuradoria-Geral da República requereu a revogação do Acordo de Não Persecução Penal, sob o fundamento de que o laudo contém evidências comprovatórias de que a ré não “não se limitou a permanecer no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília enquanto as manifestações antidemocráticas ocorriam na Praça dos Três Poderes, mas aderiu e participou ativamente dos atos de violência ocorridos na data” (eDoc. 83).
O Acordo de Não Persecução Penal foi rescindido por decisão proferida em 3/9/2024 (eDoc. 121), tendo sido restabelecidas as medidas cautelares anteriormente impostas, a saber:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Central de Monitoração Eletrônica de Minas Gerais/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da ré, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares, noticiou que a ré EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA não foi encontrada para tomar ciência da decisão de rescisão do Acordo de Não Persecução Penal e retomar o cumprimento das medidas cautelares (eDoc. 100), tendo a senhora Oficial de Justiça lavrado a respectiva certidão, nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé, que nas datas de 20/09/2025 às 16h e 22/09/2025 As 10h , dirigi-me ao endereço constante no mandado e DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DE EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA, tendo em vista, que não havia ninguém no local . Deixei recados para que a intimanda pudesse entrar em contato com esta oficiala , porém, sem êxito.”

É o breve relatório. DECIDO.

Com a revogação do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e EVANDRA DO ROSÁRIO DE SOUZA foram restabelecidas as medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória à ré, conforme relatado.
A certidão lavrada pela Oficial de Justiça do Juízo Fiscalizador indica que a ré não foi encontrada para ser cientificada do restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas, deixando de dar início ao cumprimento dessas medidas.
Observo, portanto, que não há fundamento algum para o descumprimento noticiado.
A acusada está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, havendo indícios claros de evasão, em evidente risco à aplicação da lei penal.
Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que restabeleceu as medidas cautelares diversas, proferida em 15/9/2025, nos termos seguintes:

O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP .

Logo, não resta alternativa diversa do restabelecimento da prisão preventiva da ré, a qual encontra-se em local incerto e não sabido, o que se deu após a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal e do restabelecimento das medidas cautelares, entre elas a monitoração eletrônica, sendo evidente a tentativa de evasão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de EVANDRA DO ROSARIO DE SOUZA (CPF nº 877.192.406-00).
Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.
DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.
Brasília, 26 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente